Tribunal: TJDFT
Processo: 0739363-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. SÚMULA 414 STJ. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que indeferiu pedido de citação por edital em execução fiscal, após tentativas frustradas de citação da empresa executada em único endereço. A decisão agravada determinou que o exequente realizasse diligências adicionais por meio dos bancos de dados disponíveis, antes da adoção da citação ficta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante esgotou os meios disponíveis para a localização da parte executada; e (ii) saber se a citação por edital seria cabível nas circunstâncias do caso concreto, conforme o art. 8o, III, da Lei no 6.830/1980 e a Súmula 414 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital é medida subsidiária e excepcional, admitida apenas quando frustradas todas as tentativas de localização do devedor por meio dos instrumentos disponíveis ao credor público.
4. No caso concreto, o agravante limitou-se a realizar diligência em apenas um endereço cadastral, sem promover pesquisas em bases de dados públicas e privadas, conforme expressamente determinado pelo juízo de origem.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT exige que o exequente demonstre o esgotamento efetivo dos meios razoavelmente disponíveis antes de requerer a citação editalícia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A citação por edital em execução fiscal somente é admissível quando demonstrado o esgotamento de todas as diligências possíveis para localização do devedor. 2. A ausência de consulta a bancos de dados acessíveis ao ente exequente inviabiliza a caracterização de local incerto ou não sabido.